Tribunal: TJDFT
Processo: 0751441-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751441-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS DA SILVA TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLOVIS DA SILVA TELES, ora executado/agravante, em face da decisão de ID Num. 216062381, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal no. 0029936-28.2005.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por CLOVIS DA SILVA TELES em que alega a prescrição intercorrente. Intimado, o exequente informou o parcelamento e requereu a suspensão do feito. É o breve relato. Decido. No que tange a prescrição ordinária, ela inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Nesse diapasão, a prescrição ordinária tem por termo a quo a data da constituição definitiva do crédito. A prescrição intercorrente, por sua vez, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso em questão, em que pese tenha sido ajuizado em 30.12.2005, a ciência de não localização dos executados se deu apenas em 12.04.2013 (ID 49898716, p. 17). Em sequência, os executados foram pessoalmente citados em 03.09.2013 (mesmo ID, p. 33), interrompendo a prescrição. A tentativa de bloqueio, que restou frutífera, apenas foi realizada em 15.10.2014 (ID inicial, p. 46) e a intimação da penhora foi feita em 2023 (ID 168521829). Ou seja, o respectivo alvará sequer foi expedido. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação e no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca da prescrição ordinária das CDAs constituídas entre 01.01.2000 e 01.12.2000. Intimem-se. Cite-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de execução fiscal na qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, na qual suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente. Alega que, nos autos originários, a citação do agravante foi realizada no mês de setembro de 2013, mais de 7 anos após o ajuizamento do feito e 10 anos após a constituição das dívidas. Argumenta que, diante do transcurso do prazo, o feito deveria ter sido suspenso e, posteriormente, arquivado e extinto, ante o transcurso do prazo quinquenal para prescrição intercorrente. Colaciona precedentes. Sustenta que a demora no tramite processual deve ser atribuída ao exequente, que tem o dever de diligenciar para localizar bens penhoráveis e garantir o prosseguimento do feito, não sendo aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, pois versa apenas sobre prescrição ordinária, e não intercorrente. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, ao qual requer seja atribuído efeito suspensivo a fim de obstar o prosseguimento do feito originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A hipótese em debate versa sobre a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança de créditos tributários constituídos entre os anos de 2003 e 2005, tendo sido distribuída execução fiscal no ano de 2005. O prazo prescricional da pretensão de cobrança do crédito tributário e as hipóteses de interrupção da prescrição, estão previstas no art. 174 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.” Da análise do dispositivo legal, extrai-se que o prazo prescricional para propositura da ação de cobrança de crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito, o qual é interrompido por despacho que ordena a citação do devedor. Por fim, vale destacar que a Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” E o art. 240, §3o, do Código de Processo Civil prevê que “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” No caso concreto, a verificação de eventual prescrição intercorrente demanda a realização de um breve escorço dos autos originários, a fim de verificar se houve inércia imputável à parte agravada. O feito originário foi distribuído em 30/12/2005 (ID Num. 49898716 – Pág. 1), tendo sido determinada a citação do executado/agravante no dia 03/04/2006 (pág. 10 do mesmo documento) e expedida carta de citação (pág. 11). O próximo documento constante dos autos é o despacho (pág. 12), datado de 29/01/2013, no qual é determinada a citação do ora agravante, efetivada no dia 03/09/2013 (pág. 33). A seguir, o feito seguiu seu curso normal, tendo sido requerida (pag. 38) e realizada penhora via BACENJUD, bem como determinada a intimação do executado para manifestação (pag. 44/46). Expedida intimação via postal (pag. 48), esta retornou com a informação “mudou-se” (pag. 50), razão pela qual o exequente/agravado requereu a intimação do executado por oficial de justiça e a expedição de alvará de levantamento (pág. 53). Após este requerimento, datado de 24/07/2015, os autos permaneceram sem movimentação até a prolação do despacho datado de 28/03/2019 (pág. 63), após o qual o ente público agravado forneceu novo endereço do executado/agravante e requereu sua intimação (págs. 67/68), tendo sido certificado o encaminhamento dos autos para expedição de mandado de intimação (pág. 80). A partir deste ato processual, o feito ficou paralisado até sua digitalização, certificada no dia 22/06/2021 (ID Num. 95365027 dos autos originários) e, novamente, ficou sem movimentação até 19/01/2023, data em que foi expedida a certidão ID Num. 147149121. A seguir, em 25/07/2023 foi expedido mandado de intimação (ID Num. 166287935), oportunidade em que o agravante foi devidamente intimado (ID Num. 168521829) e apresentou petição requerendo o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID Num. 184254421), rejeitada pela decisão agravada. Após este breve relato do feito originário, fica evidente que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional e que todos os longos períodos de paralisação do feito ocorreram exclusivamente por causa da inércia da Vara em que o feito tramitava à época, fato que atrai a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Nota-se que, durante o tramite dos autos em meio físico, o ente público sempre se manifestou tempestivamente após as respectivas intimações. Ademais, o ente público sequer foi intimado da digitalização do feito. Assim, sua primeira intimação nos autos digitais foi realizada no dia 30/01/2024, conforme aba “expedientes” do processo originário, justamente para manifestação quanto à petição do agravante. Portanto, não é possível visualizar inércia ou desídia do exequente em relação ao processo, pois todas as paralisações do feito originário foram causadas pela própria demora da vara em que os autos tramitavam à época, não podendo o exequente/agravado ser prejudicado pela mora imputável exclusivamente ao judiciário. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível em casos semelhantes: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ATRASO INJUSTIFICADO DOS ANDAMENTOS. CULPA DA SECRETARIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. In casu, não houve inércia do recorrente, já que a obrigação de expedir e citar o executado certamente era do judiciário, sendo assim, é bom que se repise, houve ignávia da Secretaria que não promoveu as diligências determinadas, em especial, a expedição do mandado de citação, não podendo o autor ser penalizado, se quando intimado a se manifestar, atendeu aos comandos judiciais, lembrando que, a Fazenda Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, o que só ocorreu quando da apresentação de exceção de pré-executividade do executado, tendo o ente público prontamente respondido a esse incidente. Aplicabilidade Súmula 106 do STJ. 2. Não se caracterizando a desídia do credor, não se pode reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. 3. Apelação conhecida. Dado provimento para modificar a sentença determinando a retomada do trâmite processual”. (Acórdão 1300918, 00084341520108070015, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS DEVEDORES. DEMORA CAUSADA APENAS PELO PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de paralisação da pretensão deduzida pela Fazenda Pública para satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa, em razão do eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente. 2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O exame do caso concreto revela que o credor formulou requerimento para tentar viabilizar a promoção da citação, mas os autos foram conclusos ao exame do Juízo singular aproximadamente 6 (seis) anos depois e o mencionado requerimento jamais fora apreciado. 4. A demora na prática dos atos processuais causada apenas pela ineficiência do Poder Judiciário na prestação jurisdicional não pode motivar o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1304063, 00120782320018070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2024 20:10:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora